Tribunal: TJDFT
Processo: 0716363-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DE CUSTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I do CPC, por descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial para indicação de novo endereço do devedor fiduciário ou requerimento de conversão do feito em execução, após insucesso das diligências para localização do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível extinguir o processo sem resolução do mérito diante da não localização do bem e da inércia da parte autora em indicar novo endereço ou requerer a conversão da ação em execução; (ii) estabelecer se a extinção do feito por descumprimento de determinação de emenda exige a intimação pessoal da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei 911/1969, a relação jurídica processual só se aperfeiçoa após o cumprimento da medida liminar, conforme o art. 3o, § 3o, sendo inviável a citação por edital antes disso.
4. A não localização do bem e a ausência de requerimento de conversão da ação em execução configuram perda superveniente do interesse processual, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito com base no art. 485, VI, do CPC.
5. A intimação pessoal da parte autora é desnecessária nos casos de extinção por ausência de pressuposto processual ou interesse de agir, sendo suficiente a intimação eletrônica do advogado regularmente constituído, nos termos da Lei 11.419/2006.
6. A repetição de pedidos já indeferidos e a reiteração de diligências ineficazes configuram comportamento protelatório, insuficiente para impedir a extinção do feito.
7. Sendo a extinção fundada nos incisos I ou VI, do art. 485, do CPC, é desnecessária a intimação pessoal da parte autora, bastando a intimação do advogado.
8. Mesmo tratando-se de faculdade da parte autora, a não conversão da ação em execução após insucesso das diligências compromete a adequação da via eleita, esvaziando a utilidade da demanda.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I, IV e VI; Decreto-Lei 911/1969, arts. 3o, § 3o, e 4o; Lei 11.419/2006, arts. 2o e 5o, § 6o.Jurisprudência relevante citada:TJDFT, APC 0704113-08.2019.8.07.0005, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 24/03/2021, DJe 09/04/2021.TJDFT, APC 0711305-23.2023.8.07.0014, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28/08/2024, DJe 11/09/2024.TJDFT, APC 2012.07.1.033944-5, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 26/04/2017, DJe 10/05/2017.TJDFT, Acórdão n. 1984444, APC 0710158-52.2024.8.07.0005, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 26/03/2025, DJe 10/04/2025.